Tribunal: TJDFT
Processo: 0793164-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Existente. natureza da obrigação reconhecida. subsidiária do distrito federal. embargos acolhidos.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Novacap em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Argumenta que o julgado é omisso quanto à natureza da obrigação de pagar atribuída aos réus.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se à existência de omissão no julgado quanto à natureza da obrigação imposta aos réus.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Na espécie, assiste razão ao embargante. Portanto, a fim de suprir a omissão, seguindo o entendimento prevalecente nas turmas recursais, esclareço que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária. (Acórdão 2038302, 0701566-43.2025.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.)

IV. Dispositivo.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para reconhecer que a obrigação do Distrito Federal é subsidiária.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão.